Tribunal: CARF
Processo: 10380.915852/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.915852/2011-91
ACÓRDÃO
1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CGE - CEARÁ GERADORA DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 218, relativo a PER/DCOMP
30975.47650.120110.1.2.02-1025, que pleiteia compensação de Saldo Negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2006 com outros débitos.
Referido despacho deferiu em parte o Pedido apresentado, conforme mostra o
recorte de imagem seguinte:

Como se vê, o contribuinte postulara a restituição de R$ 2.787.413,08, em valores
vigentes à época do Pleito, relativa ao Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01 a 31/12/2006,
entretanto, a Decisão não reconheceu integralmente as parcelas relativas ao crédito objeto das
retenções na fonte, tendo excluído do montante informado no PER/Dcomp o valor de R$
525.773,99. Também não reconheceu o valor da parcela do crédito objeto das demais estimativas
compensadas, findando por glosar integralmente o valor informado no PER/Dcomp, R$
246.595,89.
Inconformado, o contribuinte ingressou com Manifestação de Inconformidade de
e-fls. 186, na qual alegou o que segue:

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
3

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
4

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
5

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/FOR
Conforme acórdão n. 08-43.149, de 24 de maio de 2018 (e-fls. 248), cujas conclusões externadas
foram as seguintes:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
6

Apreciação dos Autos pela Autoridade Julgadora:
Item 1: RETENÇÕES NA FONTE.
DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO.

Conforme o Despacho Decisório, do total de R$ 2.196.623,90 informado no
PER/Dcomp foi confirmada/reconhecida a parcela de apenas R$ 1.670.849,91, do
que restou sem comprovação o montante de R$ 525.773,99 (= 2.196.623,90 -
1.670.849,91). Todavia, conforme o Relatório de Diligência, fls. 241/243, conclui-
se que foram comprovadas as retenções ocorridas no mês de dezembro/2006, no
montante de R$ 262.516,47.
Item 2: DEM. ESTIMATIVAS COMPENSADAS (DEM. ESTIM. COMP.)
DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO.

(...)
Apreciação:
Neste processo, está sendo analisado o PER/Dcomp 28127.60830.090807.1.7.02-
8460. Nele, o Contribuinte pretende utilizar o Saldo Negativo do IRPJ, Dez/2006,
para amortizar débitos de CSLL, PIS e Cofins. Na composição desse Saldo
Negativo, o Contribuinte informou ter liquidado estimativas dos meses de ago, set
e out/2006, mediante PER/Dcomp 29046.87582.190407.1.3.03-7509. No entanto,
tal compensação não foi confirmada, fato que teve influência direta no presente
processo, conforme se visualiza no quadro que se demonstra:
(...)
Em resumo. O Contribuinte pretendeu compensar o Saldo Negativo da CSLL
apurado em Dez/2006, com débitos de estimativa de IRPJ apurados em ago, set e
out/2006 (o que geraria o Saldo Negativo do presente processo - IRPJ/2006). Não
há como se admitir tal procedimento. Note-se que no momento em que surgiu a
obrigação de o Contribuinte efetuar o recolhimento de estimativa do IRPJ dos
meses de ago, set e out/06 não existia crédito relativo ao Saldo Negativo da CSLL
que iria ser apurada somente no final do mesmo ano. Tal procedimento foge à
essência da compensação, na qual se pressupõe a utilização de crédito líquido e
certo à época da extinção do débito compensado, ou seja, na data da transmissão
da DComp, sendo inviável a homologação de tal compensação, conforme dispõe o
art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) a seguir transcrito: Art. 170. A lei
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
7
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifei) Pelas razões acima descritas, conclui-se
que descabe a confirmação/reconhecimento das estimativas compensadas de R$
246.595,89.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 269), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência.
(...)
Validar o julgamento proferido importa em fazer letra morta aos comandos das
normas administrativas fiscais que regulam a compensação, sobretudo a que
consta do artigo 65 da IN RFB no. 1717, de 2017, assim redigido:
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, VENCIDOS ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018) § 1o A
compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo, mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa. § 2o A
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação da
declaração de compensação, ainda que: I - o débito e o crédito objetos da
compensação se refiram a um mesmo tributo; ou II - o crédito para com a Fazenda
Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de direito público.
Conforme se observa, uma vez apurada a existência de crédito passível de
restituição ou ressarcimento, o Contribuinte tem o direito de utilizar esses
créditos para compensação de outros débitos próprios, não só vincendos, mas
também os que se acharem vencidos ao tempo da apuração por meio da
PER/Dcomp.
O que lastreia, no caso, é o momento da transmissão da PER/Dcomp, como
exercício da compensação, de tal sorte que, se no momento da transmissão
restam apurados créditos sujeitos à restituição ou ressarcimento, e em havendo
débitos do mesmo contribuinte já vencidos, legitimo o direito do Contribuinte à
compensação.
Admitir a tese exposta no julgamento impugnado implica em restringir o direito à
compensação, onde o legislador fiscal não o fez.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
8
Além disso, tal fato importaria em enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
Registre-se, outrossim, que esse próprio Conselho já vem se posicionando sobre a
necessidade de inclusão de estimativa compensada, ainda que não tenha sido
homologada, no cálculo do saldo negativo, com o objetivo de evitar dupla
cobrança do mesmo crédito tributário – v. ementas de julgados abaixo:
“COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de
30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A
compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário. Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a
compensação de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).
PELO EXPOSTO, com base nos elementos fáticos e jurídicos arguidos, bem assim
fundada nas provas ora colhidas, pede a Recorrente que esse Conselho, através
de uma de suas Câmaras, se digne conhecer e dar PROVIMENTO ao presente
recurso voluntário, no sentido de cassar o acórdão recorrido na parte relativa à
glosa do valor das parcelas dos créditos objeto das demais estimativas
compensadas, no valor total de R$ 246.595,89 – referente aos meses de AGOSTO,
SETEMBRO E OUTUBRO de 2006, para reconhecer e declarar o direito da
Contribuinte à compensação formulado.

Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada.
É o relatório do necessário.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
9

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, o crédito remanescente em discussão refere-se à glosa
das parcelas dos créditos informadas no PER/DCOMP sob a rubrica de “demais estimativas
compensadas”, no valor total de R$ 246.595,89, referente à compensação de estimativas de IRPJ
dos meses de agosto, setembro e outubro de 2006, originadas do PER/DCOMP
29046.87582.190407.1.3.03-7509,
retificado
pelo
PER/DCOMP
ativo
no
34374.79190.070509.1.7.03-1607.
A exemplo do Despacho Decisório eletrônico, o acórdão recorrido negou o
reconhecimento dos créditos vindicados sob a rubrica de “demais estimativas compensadas”,
dado que o contribuinte pretendeu compensar indevidamente o Saldo Negativo da CSLL apurado
em Dez/2006, com débitos de estimativa de IRPJ apurados em ago, set e out/2006, e pelo fato de
que tais créditos ainda estavam pendentes de análise no PER/DCOMP retificador
34374.79190.070509.1.7.03-1607, não se revestindo, portanto, da liquidez e certeza de que cuida
do artigo 170 do Código Tributário Nacional. As telas seguintes, extraídas do sistema SIEF
PER/DCOMP, exibem o relatado:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
10

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
11

Em que pese o raciocínio escorreito da decisão recorrida, não lhe assiste razão.
Atualmente, o entendimento expresso no acórdão recorrido foi superado pela
Administração Tributária com a edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata
exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os
destaques deste relator que interessam a esta lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
12
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da leitura do texto normativo supra, observa-se que o entendimento corrente da
Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp
não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que,
nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do voto condutor do acórdão recorrido e das telas do sistema SIEF PER/DCOMP.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
13
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma complementar
de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), constituindo-se,
portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.919 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.915852/2011-91
14
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal sobre a
questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Assim, tal qual defendido pelo Recorrente, é de se computar no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 as estimativas informadas como quitadas através de compensação
no PER/DCOMP 34374.79190.070509.1.7.03-1607, ainda que pendente de decisão definitiva
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de que sejam
computadas no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 as “demais estimativas
compensadas” através do PER/DCOMP retificador ativo 34374.79190.070509.1.7.03-1607,
homologando-se a compensação até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 329
DF CARF MF
Original